Tribunal: TJDFT
Processo: 0727832-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRITO FEDERAL. REVELIA. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E CONSTITUIÇÃO DE PATRONO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios é destinada a remunerar os serviços desenvolvidos pelo causídico da demanda, sendo uma consequência imposta à parte vencida.
2. Conforme disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios são arbitrados com a devida observância de quatro requisitos, quais sejam: (i) grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) natureza e a importância da causa e; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Consequentemente, a revelia da parte ré em apresentar defesa técnica no feito e a inexistência de qualquer ato praticado por advogado nos autos, obstam o arbitramento de honorários em seu benefício, ainda que haja sucumbência da parte contrária.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.